Tribunal: TJPA
Processo: 0005274-13.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005274-13.2018.8.14.0045

APELANTE: DIEGO SOUSA PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO I, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO RITJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é cível, de modo que o recurso interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e,
in casu
, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado. A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento. Não conhecimento do Recurso.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer do recurso e determinar sua redistribuição a umas das Turmas de Direito Privado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cuida-se de Apelação interposta por Diego Sousa Paula em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que manteve medidas protetivas em favor de Luana Laves de Oliveira.

Observa-se que a vítima Luana Alves de Oliveira registrou, para os devidos fins, o Boletim de Ocorrência Policial informando que seu ex-companheiro, Diego Sousa Paula, ameaçou-lhe de morte (ID 6535095 - Pág. 2).

A primeira providência decorrente da
notitia criminis
foi a concessão liminar das seguintes medidas protetivas à vítima (ID 6535095 – Págs. 8-10):

a) proibição de determinadas condutas, entre as quais:

b) Aproximação da ofendida e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

c) Contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

Determino ainda:

d) Nos termos do inciso V, do artigo citado, determino ainda que o representado efetue a prestação de alimentos provisórios à filha em comum do casal, os quais arbitro em R$300,00 (trezentos reais), a ser pago a cada dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se no mês de junho de 2018, devendo serem entregues à pessoa indicada pela genitora da criança, mediante recibo ou depositado em conta judicial.

e) Deixo estabelecido ainda, o direito de visitas do Suposto agressor ao seu filho, da seguinte forma:

- O representado poderá visitar e ter a guarda de sua filha menores, em finais de semanas alternados, de preferência no segundo e quarto final de semana de cada mês, iniciando-se neste mês de junho de 2018, devendo apanhá-lo no sábado ás 09h00min, e entrega-la aos domingos às 18h00min, desde que não se aproxime da vítima (mãe da criança), sendo que o pai poderá disponibilizar alguém para apanhar e levar a criança, desde que seja de conhecimento da mãe (vítima), ou vice-versa. Poderá, ainda, o representado ter a guarda de seus filhos alternadamente nas férias escolares, festividades natalinas e ano novo, por um período de 15 (quinze) dias no mês de julho, dezembro e janeiro, de preferência nos primeiros períodos, até ser definida a situação do casal e filha pelo juízo competente.

As medidas protetivas foram mantidas por sentença, na qual o recorrente foi declarado revel, por ter sido citado e não ter constituído defesa (id. 6535096, págs. 6/8).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente recurso (id. 6535097, pág. 2), em que pede a nulidade da decisão, por ausência de defesa, uma vez que, após a citação e tendo permanecido inerte, o juízo deveria ter encaminhado os autos à Defensoria Pública, para exercer sua defesa, ao invés de lhe declarar revel (id. 6535097, págs. 7/14).

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento do recurso, porém, com a manutenção das medidas protetivas (id. 6535097, págs. 18/21).

O procurador de Justiça se manifestou pela redistribuição do feito às Turmas de Direito Privado (id. 7826148).

Por entender de forma diversa, proferi despacho determinando a devolução do feito ao Procurador de Justiça, para manifestação acerca do mérito recursal (id. 8364767).

Assim, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão, por evidente cerceamento de defesa, mantendo-se as medidas protetivas em favor da vítima.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Em que pese o despacho proferido anteriormente, entendo que esta 2ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar a presente Apelação.

De acordo com o entendimento firmado pelo Pleno deste e. Tribunal, as medidas protetivas aplicadas nos presentes autos possuem natureza cível.

Com efeito, em decisão proferida em sessão realizada no dia 05/07/2017, em CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107, do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o Pleno decidiu, à unanimidade, que a competência seria das Turmas de Direito Privado, resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Sendo assim, a matéria foi devidamente inserida no Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, senão vejamos:

Art. 31-A - As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: [...] V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016. (Destaquei)

A jurisprudência deste e. Tribunal firmou-se no sentido de que a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, se trata de jurisdição civil, devendo-se remeter os autos a uma das Turmas de Direito Privado para os devidos fins de direito.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Em consulta formulada pela Vice-Presidência deste Tribunal ao seu Pleno, em sessão realizada no dia 05/07/2017, restou assentado, à unanimidade, que “a competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/20006 (Lei Maria da Penha) será da Seção Cível de Direito Privado do TJPA (SIGA-DOC PA-MEM-2017/20628)”. 2. O Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, estabelece em seu art. 31-A, inciso V, incluído pela Emenda Regimental nº 09, de 06 de dezembro de 2017, que compete às duas Turmas de Direito Privado processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2016. 3. Portanto, o pedido de revogação/modificação destas medidas, não cabe ser apreciado na presente via, tendo em vista que o impetrante não pode utilizar esta ação constitucional como sucedâneo recursal, devendo ser analisado na via adequada, ou seja, recurso de apelação na seara cível, por envolver medida protetiva sem representação criminal (TJPA, HC nº 0803586-84.2019.8.14.0000, Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar). 4. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar teses de incompetência do juízo coator, ou de violação a direitos ao contraditório ou ampla defesa. 5. Dessa forma, não se estando diante de decisão teratológica, com abuso de poder ou de cunho ilegal, não há que se conhecer do presente habeas corpus. 6. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (
TJE/PA, 4396623, 4396623, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-29
)

PELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/90. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, in casu, não há qualquer dúvida de que se trata de jurisdição civil, devendo ser remetidos os autos a uma das Turmas de Direito Privado. A matéria já foi devidamente inserida no Regimento Interno nas atribuições das Turmas de Direito Privado, inciso V, do art. 31-A, do referido regimento. Não conhecimento do Recurso. (
TJPA, 11113722, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-20
)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA. 1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora. (
TJPA - 10144663, 10144663, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-18
)

Ressalto, inclusive, que, em recente Dúvida não Manifestada Sob a Forma de Conflito (n° 0806694-53.2021.8.14.0000), relativa à mesma matéria, o Tribunal Pleno, à unanimidade, na sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 20 a 27 de julho de 2022, dirimiu a dúvida no sentido de declarar competente para julgamento a 1ª Turma de Direito Privado.

Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado.

É o voto.

Belém, 17/06/2023